Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Intimação do devedor. Indicação de bens penhoráveis. Não cabimento. Inutilidade do ato.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação do devedor para indicar bens à penhora.
II. Questão em discussão
2. Analisar a legalidade do indeferimento do pedido de intimação do executado para indicação de bens penhoráveis, considerando a ausência de patrimônio identificável e a inexistência de indícios de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Quando esgotados os meios para localizar bens a serem penhoráveis, é possível a intimação do devedor para indicá-los, conforme preceituam os artigos 772, III e 774, V, ambos do CPC.
4. A intimação para indicação de bens pressupõe a demonstração de que o executado possui bens penhoráveis e age com má-fé para frustrar a execução, o que não ocorre no caso concreto.
5. Nesse contexto, a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no parágrafo único do art. 774, do CPC, em nada contribuiria para a satisfação do crédito, mas apenas aumentaria o débito perseguido.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A intimação para indicação de bens penhoráveis só é cabível se demonstrada a existência de patrimônio ou má-fé do executado. A mera insolvência não configura ato atentatório à dignidade da justiça.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 72, II; 774, V e parágrafo único; 829, §2o.